Tribunal: TJDFT
Processo: 0719823-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
PROCESSO N.: 0719823-49.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: NILZA MARIA MARTINS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Nilza Maria Martins contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela ora agravante (processo n. 0703187-51.2020.8.07.0018), indeferiu o pedido de tutela de urgência que objetivava a abstenção do Distrito Federal quanto ao recolhimento do Imposto de Renda (IRPF) sobre os proventos, bem como a redução da contribuição previdenciária sobre a aposentadoria. Em suas razões recursais (ID 17231633), a agravante aduz que é servidora pública aposentada e foi diagnosticada com neoplasia maligna no ovário (CID 10 – C56), anteriormente à aposentadoria. Alega que, nos termos dos arts. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88 e 35, II, “b”, do Decreto n. 9.580/18, faz jus à isenção do Imposto de Renda. Assinala que estão presentes os requisitos para redução da contribuição previdenciária, conforme dispõem os arts. 40, § 21, da Constituição Federal, 18, §5o, 61, § 1o, da Lei Complementar Distrital n. 769/2008, devendo incidir apenas sobre as parcelas de proventos que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social. Ressalta que se trata de medida reversível e que inexiste exaurimento do mérito. Discorre que não requereu, em sede liminar, a restituição de valores retroativos. Defende que a concessão da tutela de urgência se faz necessária para lhe garantir acesso a tratamento digno, com custeio de remédios de alto valor. Ao final, requer a concessão de tutela de urgência recursal para determinar que o Distrito Federal se abstenha de recolher o IRPF e para que reduza a contribuição previdenciária sobre a aposentadoria, a qual deve incidir apenas no limite que excederem ao dobro do patamar máximo estabelecido para os benefícios do RGPS (R$12.202,12). No mérito, pugna pela reforma da r. decisão, com confirmação da liminar. Preparo recolhido (ID 17231636). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A despeito dos argumentos recursais, reputam-se parcialmente presentes tais requisitos. Da análise dos autos de origem, verifica-se que a autora, ora agravante, ajuizou ação declaratória c/c repetição de indébito tributário contra o Distrito Federal, ora agravado, e requereu a antecipação da tutela a fim de declarar a inexigibilidade, desde logo, do Imposto de Renda incidente sobre os seus proventos de aposentadoria, bem como a redução da contribuição previdenciária. O Decreto n. 3.000/1999, ao tratar dos rendimentos isentos ou não tributáveis, dispõe no inciso XXXI do art. 39 que não entrarão no cômputo do rendimento bruto os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento for portador de doença relacionada no inciso XXXIII. Por sua vez, o apontado inciso XXXIII, ao repetir a disposição do art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88, prevê o rol de moléstias que ensejam a isenção do Imposto de Renda, assim dispostas, ad litteris: XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de 1995, art. 30, § 2o); Consoante perfilha a Súmula n. 598 do c. STJ, é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. No caso, a autora, servidora pública distrital aposentada, conforme consta de seu contracheque (ID 62859808), coligiu aos autos documentos que evidenciam, em um exame de cognição sumária, a doença que a acomete, como, por exemplo, a ressonância magnética da pelve, com diagnóstico de neoplasia primária ovariana de alto grau (ID 62859799), além de biopsia que conclui pela malignidade (ID 62859802) e relatório médico que informa neoplasia complexa (ID 62859805). Assim, verifica-se que a doença que acomete a agravante se enquadra, de plano, em hipótese legal que autoriza a concessão do benefício requerido. Ressalta-se, por oportuno, que o Juízo de origem asseverou se tratar de pleito lastreado em cardiopatia grave, o que não se amolda ao caso sub examine. Além disso, afigura-se o perigo de dano alegado, porquanto a recorrente padece de moléstia grave, mostrando-se crível que a ausência dos descontos em seus proventos possibilitará maiores recursos para o custeio do tratamento em curso. No mais, a medida se revela reversível. Lado outro, no tocante ao pedido de redução da contribuição previdenciária, consigne-se que a EC n. 103/19 revogou o art. 40, § 21, da Constituição Federal, que respaldava a possibilidade de redução da base de cálculo das contribuições previdenciárias descontadas dos proventos dos aposentados portadores de doenças incapacitantes, cabendo melhor apuração do pedido à ocasião de análise do mérito. Assim, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, resta claro que a análise da pretensão da agravante demanda maior aprofundamento, motivo pelo qual deve ser dirimida com afinco quando do julgamento de mérito do recurso pela e. 2a Turma Cível. 3. Desse modo, defiro parcialmente o pedido de tutela de urgência recursal para determinar que o réu se abstenha de proceder ao desconto da alíquota do Imposto de Renda sobre os valores dos proventos da autora, ora agravante, a partir da publicação da presente decisão. Comunique-se o Juízo de origem. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, junho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora